Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-36.2018.8.11.0107
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001379-36.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANDINEI FERREIRA DE LIMA - CPF: 856.849.451-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA CARVALHO VIANA - CPF: 360.583.431-00 (VÍTIMA), MARLON LUIS WILLERS - CPF: 007.494.010-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEVALDO PEREIRA COSTA - CPF: 811.600.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO DE LIMA - CPF: 826.800.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 011.636.231-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003) – RECURSO DA DEFESA – SUSTENTA A TESE ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – FUNDAMENTANDO A SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – IMPROCEDÊNCIA – DELITO DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO – IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO DAS ARMAS ESTAREM INAPTA PARA UTILIZAÇÃO – OBJETO JURÍDICO TUTELADO NÃO É A INCOLUMIDADE FÍSICA E SIM A SEGURANÇA E A PAZ SOCIAL – COMPROVADO AOS AUTOS O POTENCIAL OFENSIVO DA ARMA DE FOGO E DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS, MEDIANTE LAUDO PERICIAL – DEFESA PEDE A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – EMBORA NÃO SEJA VINCULANTE, VEM SENDO APLICADA PELA JURISPRUDÊNCIA EM TODO O PAÍS - NO CASO EM TELA A DOSIMETRIA DA SENTENÇA RECORRIDA EM OBSERVÂNCIA PLENA DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.

Neste sentido, pois as provas produzidas direcionam à comprovação da culpabilidade do agente, a tipicidade da conduta de portar arma de fogo ilegalmente, não há que se falar em correção da sentença condenatória.

Observada a legalidade e a proporcionalidade aplicadas na dosimetria da pena, não há que se falar em modificação do regime de pena fixado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jandinei Ferreira de Lima contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT (Id. 177487708), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal expressa na Denúncia, para absolver o apelante das imputações de ameaça e disparo de arma de fogo (artigos 147 do CP e 15 da Lei 10.826/2003) porém, para condená-lo, em concurso material, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de participação em racha (artigos `12 da Lei 10.826/2003 e 308 da Lei 9.503/1997), aplicando-lhe a soma de pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprido no regime inicial aberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias multa, fixados no mínimo legal; ao ensejo, substituiu-se a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Intimado da sentença condenatória, Jandinei Ferreira de Lima manifestou interesse em recorrer, e em suas razões (Ids. 177487734), a defesa sustenta tese absolutória em relação à imputação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo por fundamento a suposta atipicidade da conduta pela ausência de potencialidade lesiva. Subsidiariamente, pede a superação da Súmula 231 do STJ para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e conduzida a pena intermediária aquém do mínimo legal.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 177487736) pela Promotoria de Justiça que refutou as alegações insertas na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Subsequentemente, remetidos à superior instância e distribuídos ao d. Relator, foram-me encaminhados os autos com vista para análise e emissão de parecer (Id. 178121825).

Nesta instância, a procuradoria de Justiça, representada pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra manifestou-se pelo desprovimento do recurso em seu parecer (ID nº 182755246).

APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo `12 da Lei 10.826/2003) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória em relação à imputação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo por fundamento a suposta atipicidade da conduta em razão da ausência de potencialidade lesiva – IMPROCEDÊNCIA – O ilícito imputado se caracteriza como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo, pois, irrelevante o fato de as armas estarem desmuniciadas, desmontadas ou estragadas, pois o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social. Ademais, foi comprovado nos autos, mediante laudo pericial, o potencial ofensivo das armas de fogo e das munições apreendidas – 2. Subsidiariamente, pede a superação da Súmula 231 do STJ para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e conduzida a pena intermediária aquém do mínimo legal – IMPROCEDÊNCIA – A Súmula 231 do STJ, embora não seja vinculante, vem sendo aplicada pela jurisprudência majoritária em todo o país e, no caso em apreço, não seria diferente, revelando-se, a dosimetria posta na Sentença recorrida, em plena harmonia com a orientação pacífica de nosso colendo STJ – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Inicialmente conheço do presente recurso, por cumprir todos os requisitos de admissibilidades recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jandinei Ferreira de Lima contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT (Id. 177487708), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o ao cumprimento de pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprido no regime inicial aberto pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de participação em racha (artigos 12 da Lei 10.826/2003 e 308 da Lei 9.503/1997).

Aduz o apelante em sua defesa que inexistiu conduta típica de posse irregular de arma de fogo pela ausência de potencialidade lesiva.

Em que pese os argumentos apresentados, não se pode concordar com as alegações. Verifica-se que a materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de apreensão, bem como através da prova oral colhida ao longo do feito.

O laudo pericial de pág. 52/59 (ID 54851354) relata que:

“(...) Após a realização dos exames conclui-se que as armas (A e B) de fogo periciadas e descritas nos itens "3.1 e 3.2", no estado em que foram recebidas, demonstraram-se EFICIENTES para realização de disparos, conforme relatos nos respectivos itens. As munições descritas no item "3.3", no estado em que foram recebidas, demonstravam-se EFICIENTES para realização de disparos, conforme descrito e são de uso PERMITIDO nas condições do item "4" (...)”

.

Não obstante, destaco que o réu confessou, em sede de inquérito policial e em juízo, ser o proprietário das armas de fogo localizadas em seu poder.

Fato esse corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, que se transcreve abaixo:

“(...) Solicitamos que fizesse uma busca no seu estabelecimento, uma distribuidora de bebida, e ele autorizou, e nós encontramos uma arma, revolver, e logo em seguida foi perguntado para o acusado se havia uma outra arma, ele nos entregou essa espingarda, é de pressão que é adaptada para o calibre que tiver (...)” (Ildo de Lima)

“(...) Ao indagar sobre as armas de fogo ele mesmo falou que as armas de fogo estavam na residência, lá, no estabelecimento dele mesmo, que era o distribuidor, aí aonde a gente foi e fez a busca lá onde ele mostrou lá, e a gente encontramos no caso o armamento (...).” (Diogo Oliveira de Souza)

Como detalhado e por tudo mais que consta dos autos, verifico que as declarações dos Policiais Militares acima destacadas são de preponderante relevância para confirmar a conduta delitiva praticada pelo acusado, tendo em vista que seus depoimentos foram firmes e concatenados com as demais provas produzidas em solo judicial, validando o que foi dito em âmbito investigativo.

Sobre o tema, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mais, inviável acolher o argumento defensivo de

reconhecimento de atipicidade da conduta já que a arma se encontrava desmuniciada, pois o conjunto probatório dos autos demonstra que foram encontradas diversas munições compatíveis com as armas de fogo apreendidas, além de o laudo pericial constatar que, todas se encontravam aptas ao manuseio, fato que por si só já demonstra grande potencialidade lesiva.

Ademais, o crime de porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

Em igual sentido, o Enunciado Orientativo n. 37 do e. TJMT, assere que: “O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”

Provada está, assim, a autoria do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03, pois o conjunto probatório carreado ao feito comprovou o elemento subjetivo do crime de descrito na referida norma legal, representado pela vontade livre e consciente do acusado em ter em sua posse ilegalmente arma de fogo de uso permitido, bem como munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desse entendimento comungam os Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE LESIVIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição (AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018) 2. Agravo regimental não provido

Assim como, resta pacificado o mesmo entendimento comumente aplicado pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que se transcreve abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI 10.826/03] – PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS MULTA –ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DE CAMINHONETE – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – CONDUTA PRATICADA PELO RÉU QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO COMO EXTENSÃO DA RESIDÊNCIA – INVIABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se do contexto fático-probatório se extrai que foi comprovada a conduta descrita no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, não há que se falar em desclassificação para a modalidade de posse. In casu, comprovou-se que a arma de fogo foi portada, de forma ostensiva, pelo apelante. Bem como os veículos automotores não podem ser considerados como extensão do local de trabalho com vistas a ensejar a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para a conduta tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

(N.U 0005838-59.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

Assim, comprovada a autoria delitiva, pois as provas produzidas direcionam à comprovação da culpabilidade do agente, a tipicidade da conduta de portar arma de fogo ilegalmente, e inexistindo nenhuma circunstância que possa ser considerada como causa excludente da ilicitude. não há que se falar em correção da sentença condenatória.

Da pretensão de retificação da dosimetria penal:

Subsidiariamente, a defesa ainda pretende a superação da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e conduzida a pena intermediária aquém do mínimo legal.

Ora, a Súmula 231 do STJ dispõe que:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Verifica-se
in casu
, que a pena prevista para a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

O comando sentencial condenou o recorrente a pena de 01 ano de detenção,
aplicando-lhe o mínimo legal previsto para a pena
, como se verifica na fundamentação utilizada para a dosimetria de pena determinada pelo Juízo
a quo
(ID. 177487708).

Entendimento sedimentado e utilizado neste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – INACOLHIMENTO – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – NEGATIVA –
SÚMULA

231

STJ
– RECURSO DESPROVIDO.
Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Inobstante as condutas descritas nos artigos 306 e 309 da lei 9.503/97 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas se subsomem a tipos penais autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção, pois não evidenciada a relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.

As condutas foram cometidas mediante desígnios autônomos, estando ausente o requisito de ordem subjetiva, o que autoriza o cúmulo material das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal, assim como fez o magistrado sentenciante.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal - (
Súmula

231
/
STJ
).”
(N.U 1000105-97.2022.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo

ao recurso interposto por Jandinei Ferreira de Lima, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos da Ação Penal nº Nº0001379-36.2018.8.11.0107 pelo Juízo da Comarca de Nova Ubiratã.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024